Tribunal: TJMT
Processo: 1001197-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001197-58.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
MAXSUEL DA SILVA FERREIRA
JONAY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 1687-10.2020.811.0008, código 162637, em que são acusados da prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, do Código Penal.
Como única causa ensejadora da presente impetração, aduz a firmatária do remédio heroico que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo em suas custódias cautelares, pois se encontram com a liberdade restrita desde a data de 16/04/2020, sem que a instrução criminal do feito originário tenha sido efetivamente iniciada, porquanto, embora as respostas à acusação dos increpados já tenham sido apresentadas, até o momento, não foi designada data para a audiência de instrução, em evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo.
Diante de tais argumentos, a impetrante pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da presente ordem, para cessar a coação ilegal que atinge o direito ambulatorial dos pacientes, mediante o relaxamento de suas prisões preventivas, mesmo que fiquem com a liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares menos onerosas, previstas no art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com os documentos de ID 73988494.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, há de se ter em conta, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, analisando perfunctoriamente a prova pré-constituída, à primeira vista, concluo que o trâmite processual do feito originário se justifica nas peculiaridades do caso concreto, como dualidade de acusados, assistidos por defensores diversos, um deles, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, fatores estes que, em certa medida, justificam o maior elastério na instrução criminal sem configurar violação ao princípio da razoável duração do processo, a inviabilizar, por ora, o relaxamento da custódia cautelar do increpado ou a sua substituição por cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP.
Além disso, é de conhecimento que no ano de 2020, em razão da declarada pandemia do novo coronavírus, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso adotou medidas de prevenção à proliferação do vírus, com a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais, bem assim a institucionalização do teletrabalho, as quais são excepcionais, transitórias e necessárias para salvaguardar a saúde dos servidores, defensores e jurisdicionados, e não constitui qualquer punição aos sujeitos encarcerados, de modo a subsidiar, também, alguma demora no andamentos dos processos instaurados, sem que caracterize excessiva demora por desídia das autoridades públicas.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes MAXSUEL DA SILVA FERREIRA e JONAY RODRIGUES DO NASCIMENTO.
No mais, requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator